Tribunal: TJBA
Processo: 8087724-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087724-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE SILVEIRA PINTO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: SSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PUGET OLIVA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO PUGET OLIVA, FELIPE ALMEIDA GONCALVES

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1095, DO STJ. LEI Nº 9.514/1997. TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8087724-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLAUDIO JOSE SILVEIRA PINTO e outros e como apelada SSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator